Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008374-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota Zero, Adicional de Tarifa Aeroportuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 326.282.771-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO BATISTA RIBEIRO - CPF: 495.777.866-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPANSAO CONSTRUCAO CIVIL E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 37.475.787/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACEN-JUD – EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS CO-RESPONSÁVEIS – CONSTANTES DA CDA – NÃO OBJETO DA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Perfeitamente válida a penhora de valores, via BACEN-JUD, precedida de citação por carta enviada ao endereço do devedor, não importando o recebimento desta por terceiros.

2. A ausência de responsabilidade dos sócios, constantes da CDA, não foi objeto de análise pelo julgador singular, o que obsta o seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

3. Não há falar-se em prescrição se da data da constituição definitiva do crédito e a interposição da ação, não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

4. Ausente a comprovação da natureza salarial das verbas bloqueadas, a impenhorabilidade destas deve ser afastada.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 12184-28.2013.811.0041, que determinou o bloqueio de valores depositados na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil.

Sustenta o Recorrente que o bloqueio de bens foi determinado mesmo ausente citação válida, aduzindo que a carta de citação foi entregue a pessoa estranha aos quadros da empresa, e após realizou-se a citação por Edital, sem pedido prévio do Exequente.

Assinala que a responsabilidade dos sócios somente é admitida quando este contribuir na prática de atos com excesso de poder ou atos contrários à lei.

Registra a ocorrência de prescrição, destacando se tratar de débito referente a ICMS, cujo o lançamento se dá por homologação, tendo o Fisco 5 (cinco) anos para a cobrança deste, a partir do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte.

Por derradeiro, salienta que a penhora recaiu sobre valores decorrentes de salário, verba de caráter impenhorável.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna pelo provimento do recurso.

Pedido de efeito ativo negado. (Id 24353966)

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pelo desprovimento do recurso. (Id 28750495)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 12184-28.2013.811.0041, que determinou o bloqueio de valores depositados na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil.

A ação de base versa sobre a execução da CDA no 2011/2684, no valor de R$7.892,21 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), oriunda de “FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”.

Verifica-se dos autos que o Agravante, ao contrário do afirmado nas razões recursais, foi devidamente citado por carta com AR, conforme se extrai do documento Id 8163404 – p. 23, no endereço constante da CDA, não importando tenha sido recebida por terceiro.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. CITAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. TERCEIRA PESSOA. VALIDADE.

1. Constato que não se configurou a ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. A parte recorrente deixou de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. No processo de Execução Fiscal é válida a citação postal entregue no domicílio correto do devedor, apesar de ser recebida por terceiros. Precedentes: (AgRg no AREsp 189.958/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, DJe 13/03/2013); (AgRg no Ag 1318384/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2010) e (AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/08/2010).

3. Recurso Especial provido.” (REsp 1494315/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/03/2015)

Registre-se, ainda, que, o Juízo determinou a realização da citação por Edital, embora totalmente desnecessária, uma vez que os Executados, Expansão Consat Civil e Saneamento Ltda. e o Agravante, foram devidamente citados por carta, razão pela qual não analisarei a validade desta.

No que se refere a responsabilidade dos sócios, verifica-se que tal matéria não foi objeto da decisão ora recorrida, o que obsta a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ademais, constata-se da CDA que estes são co-responsáveis, e diante da presunção de legitimidade e veracidade que goza o título executivo em questão, qualquer ponderação sobre a responsabilidade dos sócios deve ser analisada em ação própria.

Quanto à alegada prescrição do crédito tributário, nos moldes alegado pelo Recorrente, ressai que se trata de lançamento de ofício, de sorte que o prazo prescricional começa a fluir da data da notificação do auto de infração.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS
– TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos da redação do artigo 174, I, do CTN.
Não decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho inicial que ordenou a citação da parte executada, não há que se falar em
prescrição
do crédito tributário.” (N.U 1002787-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO.
ICMS
.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
. EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 174 DO CTN. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. POSTERGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser afastada a
prescrição
da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (N.U 0000410-89.2010.8.11.0078, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

No presente caso, o aviso de cobrança é datado de 15/05/2008 – conforme consta da CDA, e sendo a ação ajuizada em 25/03/2013, e o despacho de citação datado de 17/04/2013, não há falar-se na ocorrência da prescrição eis que não decorreu o lustro prescricional de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva e o ajuizamento da ação.

O Recorrente aduz, também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via BACEN-JUD, sob a alegação de serem verbas salariais, portanto impenhoráveis, no entanto não trouxe nenhum elemento que comprove a origem de tais valores.

Destarte, é ônus da parte executada demonstrar mediante prova cabal que os valores bloqueados tenham natureza salarial.

Não trazendo o executado, ora Agravante, elementos a subsidiar a alegação de que a penhora recaiu sobre verba alimentar, a impenhorabilidade alegada não deve ser acolhida.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020